Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-54.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001033-54.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APRIGIO SILVA, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, JORGE FERNANDES ATIENZA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MARIO BARREIRA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese a juntada dos documentos IDs 18207632/18207635, o cessionário G.E.R COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS LTDA não cumpriu integralmente o primeiro parágrafo da decisão ID 17976542. Dessa forma, concedo novo prazo de 10 (dez) dias para que o requerente apresente: a) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios